Tribunal: TJES
Processo: 5004049-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAERTE FIGUEREDO e outros
RECORRIDO: VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004049-26.2022.8.08.0035

Recorrentes: ALAERTE FIGUEREDO;

VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA;

Recorridos: VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA;

ALAERTE FIGUEREDO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente ALAERTE FIGUEIREDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA APÓS A LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, CONTRATUALMENTE PREVISTA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS, ORA RECORRENTES, EM FACE DE SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA, DETERMINANDO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO MÁXIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) CALCULADOS SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS, JÁ QUE RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE, QUE FICOU INADIMPLENTE.

ANÁLISE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR EXCESSO QUANTO AO VALOR DA CAUSA CONSIDERANDO QUE A QUESTÃO NÃO FORA SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, E DADO QUE O PLEITO RECURSAL SE LIMITA A TAXA DE CORRETAGEM E DANOS MORAIS, O VALOR MÁXIMO NÃO SUPERARIA O TETO, SENDO DE TODO CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ORALIDADE A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ESTA RAZÃO.

QUANTO AO TEMA, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO E. TJES, QUE ORA TRANSCREVO IN VERBIS: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA APÓS A LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, CONTRATUALMENTE PREVISTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E DOS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia trata da devolução de valores pagos após a resilição (denúncia) de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência dos promitentes-compradores. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel foi firmado na vigência da Lei nº 13.786/2018, que incluiu o art. 32-A, na Lei nº 6.766/79. 3. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta. (REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 4. No caso, a retenção no percentual de 10% do valor atualizado total do contrato representaria a perda de todo o valor já pago pelos promitentes-compradores, o que revela violação à lei consumerista e, ainda, ao próprio art. 32-A, incluído pela Lei nº 13.786/2018, que prevê a restituição parcial dos valores já pagos ao adquirente. 5. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.723.519/SP, há muito consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual padrão de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 6. À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) 7. A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. 8. “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 9. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 10. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.). 11. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais, como feito pelo juízo sentenciante. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apl 5014755-04.2022.8.08.0024, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/11/2023).

RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR ATUALIZADO TOTAL DO CONTRATO REPRESENTARIA A PERDA DE TODO O VALOR JÁ PAGO PELOS PROMITENTES-COMPRADORES, O QUE REVELA VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA E, AINDA, AO PRÓPRIO ART. 32-A, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.786/2018, QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES JÁ PAGOS AO ADQUIRENTE, ENTENDO QUE A REFERIDA COBRANÇA SE REVESTE DE PATENTE ABUSIVIDADE, NÃO MERECENDO PROSPERAR AS RAZÕES ADUZIDAS PELAS RECORRENTES. CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA ORA OBJURGADA APRESENTA SOLUÇÃO EQUÂNIME E QUE MANTÉM O EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM COMENTO (SEM PREJUDICAR DEMASIADAMENTE QUAISQUER DAS PARTES, RESTANDO ASSEGURADA A DEVIDA INDENIZAÇÃO DAS RECORRENTES PELOS CUSTOS DO CONTRATO), ENTENDO QUE NÃO MERECE REPAROS A R. SENTENÇA NO QUE SE REFERE AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO E DEMAIS DESCONTOS, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NO QUE SE REFERE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS PELAS RECORRENTES, ENTENDO QUE DEVIDA EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS, OBSERVADO O PRAZO DE CARÊNCIA ESTIPULADO, NA FORMA DO §1O, DO ART. 32-A, DA LEI Nº 13.786/2018, MERECENDO ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL NESSE PARTICULAR. EM RELAÇÃO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA,
CONHEÇO-O E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA RECONHECER O DIREITO DAS RECORRENTES A PROCEDER À RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS RELATIVAMENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS RECORRIDOS EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS, OBSERVADO O PRAZO DE CARÊNCIA ESTIPULADO, NA FORMA DO §1O, DO ART. 32-A, DA LEI Nº 13.786/2018. FICAM INCÓLUMES OS DEMAIS CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO Nº 6 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À TAXA DE CORRETAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO QUE IGUALMENTE NÃO MERECE GUARIDA. COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM, RETENÇÃO FEITA DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI 13.786/2018. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)